Tribunal: TJES
Processo: 5001735-73.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001735-73.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CREUZA RIBEIRO DE ALMEIDA
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada.

2. O “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” foi suficientemente claro na disposição dos termos, trazendo informações precisas sobre seu objeto e suas condições.

3. A Cláusula II, intitulada como “
Características do Cartão de Crédito Consignado”
diz:
“Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado) R$
39,30
”,
além de prever todas as condições da contratação do cartão, incluindo a data de vencimento da fatura, o valor mínimo para pagamento, as taxas de juros e o custo efetivo total.

4. Não há simulação ou indução a erro, quando o produto adquirido e os respectivos termos contratuais estão claramente descritos e expostos. Além disso, pela prova produzida pela instituição financeira denota-se que a apelante foi favorecida com a liberação de valores em sua conta bancária, traduzindo não só a existência de relação jurídica entre as partes, mas a possibilidade de descontos das prestações em seus proventos.

5. Não se vislumbra ilícito praticado pelo banco apelado ou irregularidade a macular o contrato celebrado entre as partes, daí decorrendo a inexistência de dano a ser indenizado ou valor a ser devolvido.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (id. 4479706) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, na ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Creuza Ribeiro de Almeida contra Banco BMG S/A, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa, de exigibilidade suspensa em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (id. 4479721) a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (i) houve vício de consentimento, violação ao princípio da transparência e do dever de informação pela instituição financeira quanto a celebração de contrato com Reserva de Margem Consignada – RCM; (ii) a forma como o negócio jurídico foi operacionalizada estabeleceu uma situação de completa desvantagem à consumidora, que foi induzida a erro; (ii) tal conduta repercutiu na esfera extrapatrimonial da apelante, causando-lhe preocupações e insegurança, sendo devida a reparação por danos morais e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões de id. 4479724, nas quais argui preliminarmente prescrição. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de prescrição

Sustenta o apelado que se aplica ao caso a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, IV e V, do CC, estando a pretensão prescrita uma vez que a contratação do cartão de crédito com margem consignável (RCM) ocorreu no dia 30/12/2015.

Ocorre que esse tipo de contratação é composto de parcelas mensais sucessivas e consecutivas, as quais, tendo em vista a inexistência de previsão contratual definindo termo final e quantidade máxima de saques, podem prolongar-se no tempo indefinidamente.

Assim, por se tratar relação de trato sucessivo, a prescrição deve ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato, que no caso ocorreu em 10/04/2022 (id. 4479693).

É a jurisprudência

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO À ORIGEM. 1.
É cediço que a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista, sendo o prazo prescricional a ser aplicado o quinquenal, consoante disposto no arti
go
27
do
Código

de Defesa do Consumidor
.
2.
A jurisprudência pátria consolidou entendimento de que o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.
3. Na espécie, a última parcela foi descontada dos proventos de aposentadoria do autor em março de 2018. Assim, tem-se que a ação, ajuizada em 14/10/2019, foi proposta antes do termo final do prazo prescricional, que seria somente em março de 2023. Portanto, a prescrição deve ser afastada, uma vez que, no momento da propositura da ação, a pretensão autoral não se encontrava atingida pelo lapso prescricional quinquenal. 4. Recurso conhecido e provido, para desconstituir a sentença extintiva e afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e, ao final, novo julgamento. [ ..] (STJ - REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A prescrição quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.
Prescrição afastada. “(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES- DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021). (TJ-MT 10297490720218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
EXAME DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. -
No tocante à prejudicial ao mérito, tenho que
não há se falar em prescrição no caso em comento, na medida em que se trata de contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, não sendo incidente o instituto.

Prejudicial ao mérito rejeitada. (...) PREJUDICIAL AO MÉRITO REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº5004877-49.2020.8.21.2001/RS, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: GELSON ROLIM STOCKER, Julgado em: 29-04-2021)

Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição.

É como voto.

Mérito

É cediço que
“
A modalidade de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º, da Lei n.º 10.820/2003. Logo, se há provas da legitimidade da contratação, tendo o consumidor efetivamente utilizado do serviço, não se pode falar em abusividade ou ausência de informação”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150178365, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

Analisando o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (id. 4479701), constato que o contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos, trazendo informações precisas sobre seu objeto e suas condições.

A exemplo, destaco a Cláusula II, intitulada como “
Características do Cartão de Crédito Consignado”
que diz:
“Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado) R$
39,30
”,
além de prever todas as condições da contratação do cartão, incluindo a data de vencimento da fatura, o valor mínimo para pagamento, as taxas de juros e o custo efetivo total.

Ressalto que a instituição bancária também comprovou a efetiva liberação do valor em conta bancária da apelante (id 4479693), bem como a utilização do cartão de crédito para realização de compras, saques e pagamentos, por meio dos extratos de id 4479693.

Nessa linha de entendimento, não há simulação ou indução a erro, na medida em que o produto adquirido e os respectivos termos contratuais estão claramente descritos e expostos. Além disso, pela prova produzida pela instituição financeira denota-se que a apelante foi favorecida com a liberação de valores em sua conta bancária, traduzindo não só a existência de relação jurídica entre as partes, mas a possibilidade de descontos das prestações em seus proventos.

Não se vislumbra, portanto, ilícito praticado pelo banco apelado ou irregularidade a macular o contrato celebrado entre as partes, daí decorrendo a inexistência de dano a ser indenizado ou valor a ser devolvido.

Esse é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal, conforme se extrai dos seguintes precedentes em casos semelhantes envolvendo o mesmo tipo de contratação com a mesma instituição financeira apelada:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável
. 2.
Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago.
3.
Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada.
4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelado, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190106168, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Cediço que o ônus da prova cabe a quem alega e compulsando detidamente os autos verifica-se que as alegações da apelante diante dos documentos apresentados pelo recorrido, não foram capazes de infirmar a robusta prova de fato modificativo produzida pelo banco/apelado. 2) A validade do negócio jurídico, nos termos do art. 104 do Código Civil, requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, requisitos que se encontram presentes nos documentos em apreço. 3) Não houve por parte do banco qualquer ato ilícito, uma vez que foi a própria parte autora que firmou o contrato em questão, inexistindo, portanto, nexo de causalidade a possibilitar a imputação de qualquer responsabilidade do réu. 4) não há que se falar em restituição de qualquer valor descontado, muito menos repetição do indébito, uma vez que não existiu conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé por parte do banco apelado, que apenas cumpriu com o contrato celebrado. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180094808, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA RESPONSABILIDADE CIVIL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDE NÃO VERIFICADA CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO FALHA NO SERVIÇO INEXISTENTE REFORMA DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelada, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelante. 3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelada, em relação jurídica regular, formalizada por Cédula de Crédito Bancário, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrida o valor do empréstimo.4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelante. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, 047150050756, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021)

Assim, não há que se falar em nulidade do contrato de cartão de crédito consignável, seja por suposta ausência de transparência na contratação, seja por suposta abusividade, tampouco em direito à indenização por danos morais e em repetição do indébito pelos valores descontados.

Diante do exposto,
conheço
do recurso
e
nego-
lhe
provimento
, majorando a quantia relativa à condenação dos honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor atribuído à causa, a teor do §11, do art. 85, do CPC, mantida ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 16.05.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.